Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal, imputando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituindo-a por pena restritiva de direitos.
II. Nas razões recursais, o recorrente defende a atipicidade da figura prevista no art. 331 do Código Penal, sob o fundamento de que contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos. Refuta ainda a abordagem policial, alegando que foi realizada com base em mera suspeitas, sem indícios de qualquer ilegalidade. Ademais, afirma que o acervo probatório não é capaz de comprovar a ocorrência do crime descrito na denúncia, sobretudo considerando a nulidade do depoimento prestado pela segunda testemunha, por ter presenciado a inquirição da primeira testemunha.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
IV. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade. No espécie, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
V. A materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os policiais, que estavam no exercício de sua função pública. As descrições das circunstâncias da abordagem não demonstram qualquer ilegalidade na conduta dos policias, restando devidamente demonstrado o dolo do réu/apelante de desacatar os policiais na tentativa de se furtar à revista policial.
VI. A alegação de nulidade da oitiva da testemunha Leonardo também não merece acolhimento. A sentença descreveu de forma correta a sequência de atos desenvolvimentos durante a audiência de instrução e julgamento, indicando a ausência de qualquer irregularidade na inquirição das testemunhas, cujo trecho passo a transcrever "No vídeo da audiência realizada no 25/07/2022, juntado no ID Num. 132271268 - Pág. 1, é possível observar que, no início da audiência, Juiz, Secretária de audiência, Promotor e Defensor e réu estão na sala e aparecem dois ícones, um com as iniciais AG e o outro com iniciais LD, referente às testemunhas. O Juiz determina que as testemunhas sejam admitidas na sala, a secretária de audiência faz o procedimento, os ícones desaparecem e aparecem as imagens das câmeras das testemunhas. A partir do minuto 2:30 foi dito à testemunhas Leonardo que se retirasse da sala, clicasse novamente no link e aguardasse no lobby autorização para novo ingresso na sala de audiência. Em seguida, a imagem de vídeo some e aparece um ícone no canto direito com as iniciais LD, que só foi admitido após a oitiva de André Martins, quando então apareceu a imagem de sua câmera, no vídeo ID Num. 132271285 - Pág. 1.".
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.